Tribunal: TJMT
Processo: 1009406-65.2025.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Direito Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Furto Qualificado. Escalada. Pleito de decote da qualificadora, com a desclassificação para furto simples, por consequência. Inviabilidade. Laudo pericial. Muro com 2,00 metros de altura. Esforço incomum evidenciado. Confissão extrajudicial e judicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pela defesa de N.S.A. contra sentença proferida pelo Magistrado singular que o condenou pela prática do crime de Furto Qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, substituída a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos.
2. Na manhã de 4.4.2025, em Rondonópolis, o apelante subtraiu, mediante escalada, um aparelho celular Samsung, de cor azul, avaliado em R$ 2.000,00, após transpor o muro da residência e ingressar no imóvel, em prejuízo da vítima A.A.M.
3. Pretende-se o afastamento da qualificadora da escalada, com a consequente desclassificação da conduta para Furto Simples.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a qualificadora da escalada restou suficientemente demonstrada pelo acervo probatório; e (ii) se a transposição do muro da residência, nas circunstâncias apuradas, caracteriza superação anormal de obstáculo apta a manter a condenação por Furto Qualificado, ou se impõe a desclassificação para Furto Simples.
III. Razões de decidir
5. A prova oral, composta pelas declarações da vítima, pelos relatos dos policiais militares e pela própria confissão do apelante, revelou, de modo convergente, que o ingresso no imóvel ocorreu após a transposição do muro da residência, com posterior subtração do bem.
6. O Laudo Pericial Criminal n. 511.2.19.9151.2025.018248-A01 atestou que o muro possuía 2,00 metros de altura, dado técnico que prevalece sobre a percepção subjetiva da vítima e do réu de que se tratava de muro “baixo”, por traduzir constatação objetiva realizada por perito oficial.
7. A escalada, para fins de incidência da qualificadora, reclama esforço incomum para a superação do obstáculo, não se confundindo com mera barreira vencível por salto ordinário ou simples passo alargado. Na hipótese, a prova pericial, associada às fotografias do local e à admissão do próprio apelante de que pulou o muro para ingressar na residência, evidencia a anormalidade do meio executivo.
8. Demonstrada a transposição anômala do obstáculo e, por conseguinte, a especial reprovabilidade da conduta, subsiste hígida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, o que torna inviável a desclassificação para Furto Simples.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Configura-se a qualificadora da escalada quando o ingresso no imóvel exige do agente esforço incomum para a superação de obstáculo, notadamente quando a prova pericial atesta muro com 2,00 metros de altura e o próprio réu admite a transposição, circunstâncias que inviabilizam o decote da qualificadora e a desclassificação para Furto Simples”.
_______________
Dispositivos citados: artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJ-MS - Apelação Criminal: 00015368320228120028 Bonito, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005271-19.2021.8.11 .0013, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024; N.U 1014302-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023; N.U 0008219-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025; TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.334091-3/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2025, publicação da súmula em 05/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009406-65.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NERIVAN DA SILVA ALVES - CPF: 065.830.821-10 (APELANTE), CLEITON GONCALVES PIAU - CPF: 667.533.411-53 (TESTEMUNHA), MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA - CPF: 694.302.921-53 (TESTEMUNHA), ALCINDA ANUNCIACAO MILIOLI - CPF: 604.249.071-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Direito Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Furto Qualificado. Escalada. Pleito de decote da qualificadora, com a desclassificação para furto simples, por consequência.

Inviabilidade. Laudo pericial. Muro com 2,00 metros de altura. Esforço incomum evidenciado. Confissão extrajudicial e judicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa de
N.S.A.
contra sentença proferida pelo Magistrado singular que o condenou pela prática do crime de Furto Qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, substituída a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos.

2.

Na manhã de 4.4.2025, em Rondonópolis, o apelante subtraiu, mediante escalada, um aparelho celular
Samsung,
de cor azul, avaliado em R$ 2.000,00, após transpor o muro da residência e ingressar no imóvel, em prejuízo da vítima
A.A.M.

3.

Pretende-se o afastamento da qualificadora da escalada, com a consequente desclassificação da conduta para Furto Simples.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a qualificadora da escalada restou suficientemente demonstrada pelo acervo probatório; e (ii) se a transposição do muro da residência, nas circunstâncias apuradas, caracteriza superação anormal de obstáculo apta a manter a condenação por Furto Qualificado, ou se impõe a desclassificação para Furto Simples.

III. Razões de decidir

5.

A prova oral, composta pelas declarações da vítima, pelos relatos dos policiais militares e pela própria confissão do apelante, revelou, de modo convergente, que o ingresso no imóvel ocorreu após a transposição do muro da residência, com posterior subtração do bem.

6.

O Laudo Pericial Criminal n. 511.2.19.9151.2025.018248-A01 atestou que o muro possuía 2,00 metros de altura, dado técnico que prevalece sobre a percepção subjetiva da vítima e do réu de que se tratava de muro “baixo”, por traduzir constatação objetiva realizada por perito oficial.

7.

A escalada, para fins de incidência da qualificadora, reclama esforço incomum para a superação do obstáculo, não se confundindo com mera barreira vencível por salto ordinário ou simples passo alargado. Na hipótese, a prova pericial, associada às fotografias do local e à admissão do próprio apelante de que pulou o muro para ingressar na residência, evidencia a anormalidade do meio executivo.

8.

Demonstrada a transposição anômala do obstáculo e, por conseguinte, a especial reprovabilidade da conduta, subsiste hígida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, o que torna inviável a desclassificação para Furto Simples.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Configura-se a qualificadora da escalada quando o ingresso no imóvel exige do agente esforço incomum para a superação de obstáculo, notadamente quando a prova pericial atesta muro com 2,00 metros de altura e o próprio réu admite a transposição, circunstâncias que inviabilizam o decote da qualificadora e a desclassificação para Furto Simples”.

_______________

Dispositivos citados:
artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJ-MS - Apelação Criminal: 00015368320228120028 Bonito, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005271-19.2021.8.11 .0013, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024;
N.U 1014302-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023; N.U 0008219-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025;
TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.334091-3/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2025, publicação da súmula em 05/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nerivan da Silva Alves
foi condenado pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da Ação Penal n.o 1009406-65.2025.8.11.0003, pela prática do crime de
Furto Qualificado Mediante Escalada
(art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal) à pena de
2 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, sendo a reprimenda corpórea
substituída
por
duas
penas restritivas de direitos (ID 332945913).

Nas
razões
recursais registradas sob o ID 332945931, subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante almeja o
decote da qualificadora da escalada
, ao argumento de que a transposição do obstáculo se deu de forma facilitada, sem a exigência de esforço físico incomum, ancorando sua tese nas declarações prestadas pela vítima e em seu próprio interrogatório, pugnando,
por conseguinte
, pela
desclassificação
da conduta para o delito de Furto Simples,
prequestionando
toda a matéria.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo ID 332945934.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pela Procuradora
Ana Cristina Bardusco Silva,
opinou pelo
desprovimento
do recurso, consoante o samário abaixo transcrito ID 345288876:

“
Sumário:
Apelante condenado pelo delito de
Furto Qualificado
–
art. 155, § 4o, II, do CP
– Irresignação da defesa
– requer o afastamento da qualificadora da escalada –
Improcedente
– qualificadora devidamente materializada no laudo pericial de n. 511.2.19.9151.2025.018248-A01, ilustrando esforço anormal ao transpor o murro de 2m (dois metros) de altura para adentar na residência da vítima –
Pelo
conhecimento e improvimento do recurso
”. Destaque original.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos, que na manhã de 4.4.2025, na Rua Flavio Vilela de Carvalho, 37B, Bairro Jardim Nilmara, em Rondonópolis-MT,
Nerivan da Silva Alves
subtraiu, mediante escalada, um celular
Samsung,
de cor azul, avaliado em R$ 2.000,00, em prejuízo à vítima
Alcinda Anunciação Milioli.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (ID 332945862).

Após regular trâmite processual,
Nerivan da Silva Alves
foi condenado pelo Juízo singular pela prática do crime de Furto Qualificado Mediante Escalada (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), à pena de
2 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, sendo a reprimenda corpórea
substituída
por
duas
penas restritivas de direitos (ID 332945913).

Nesta instância, a defesa pretende o decote da qualificadora descrita no inciso II, do §2o, do art. 155, do CP, com a consequente desclassificação para o Furto Simples, prequestionando toda a matéria (ID 332945931).

É o relato do essencial.

Tendo em vista que a insurgência defensiva não se volta contra a materialidade nem contra a autoria delitiva, passo à análise do pleito de exclusão da qualificadora.

Nas duas fases da persecução penal, a vítima
Alcinda Anunciação Milioli
afirmou que, no dia dos fatos, após seu convivente sair para o trabalho, tendo deixado o portão da residência trancado e a porta da frente apenas encostada, despertou, pouco depois, com a presença do apelante em seu quarto (“
estatura mediana a alta, de cor morena, com short rasgado
”), enquanto ainda dormia sob efeito de medicamentos em razão de cirurgia recente.

Relatou que, ao perceber a presença do apelante, procurou acalmá-lo, ocasião em que buscou a chave para abrir o cadeado, quando conseguiu sair da casa pedindo socorro a uma terceira pessoa (não identificada) que passava em frente a sua casa. Na sequência, o apelante subtraiu seu aparelho celular e evadiu-se do local, restando consignado, em ambas as versões, que o apelante pulou o muro da residência, o qual, segundo a ofendida, era “baixo” (ID 332944980 e 332945910).

Os policiais militares,
Cleiton Gonçalves Piau
e
Marcos André Marques da Silva
, na fase policial, afirmaram, em sintonia, que a guarnição foi acionada via CIOSP e, ao chegar ao local, foi informada pela vítima de que um “rapaz moreno, alto, trajando short rasgado e portando uma mochila verde”, havia pulado o muro de sua residência e entrado no imóvel, utilizando força física para abrir a porta da frente.

Relataram que, segundo a vítima, ao ouvir o barulho, ela foi verificar o que ocorria e visualizou o apelante no interior da sala, ocasião em que ele a conduziu até o quarto, à procura de algo valioso. A vítima conseguiu se desvencilhar do apelante e correu para o ‘meio da rua’, pedindo socorro, tendo percebido, enquanto ele fugia que havia subtraído seu aparelho celular Samsung, de cor azul, evadindo-se em direção ao bairro Jardim Primavera. Acrescentaram que, de posse dessas informações, a guarnição realizou diligências e logrou êxito em localizar o apelante nas proximidades da ponte do bairro Jardim Primavera, momento em que ele tentava acessar as configurações do aparelho celular com o intuito de ‘resetar os dados’ (ID 332944977/78).

Na fase judicial, o
PM Cleiton Gonçalves Piau
confirmou suas declarações, na íntegra (ID 332945910).

Por sua vez, o apelante, na fase administrativa, confessou que pulou o muro da frente da residência da vítima e entrou no local com a intenção de encontrar algo de varioloso na casa, que a porta estava ‘encostada’ e quando entrou na casa se deparou com a vítima, momento em que visualizou um celular ‘em cima da raque no quarto’, quando o pegou e fugiu (ID 332944986). Na fase judicial, confirmou que, para ingressar na residência, pulou o muro, o qual descreveu como “baixo” (ID 332945910).

Feitas essas considerações,
não
prospera o pleito de decote da qualificadora da escalada.

Com efeito, o acervo probatório demonstra, de forma segura, que o ingresso do apelante na residência ocorreu mediante superação anormal de obstáculo, circunstância objetivamente atestada pelo Laudo Pericial Criminal n.o 511.2.19.9151.2025.018248-A01, no qual se consignou que o muro do imóvel possuía 2,00 metros de altura, nos seguintes moldes: “
No local observamos que FORA feito uma escalada pelo portao da frente do imovel foi subtraído do interior do referido imovel um aparelho de celular e que fora danificado . Havia cerca um muro tinha uma altura de 2,00 metros. Conforme informações da vítima a porta da frente estava aberta e indiciado entrou pela porta e foi ate seu quarto e furtou o celular
” (ID 332945850).

Nesse contexto, a percepção subjetiva da vítima e do próprio apelante acerca da altura do muro não se sobrepõe à constatação técnica levada a efeito por perito oficial. Embora ambos tenham afirmado tratar-se de “muro baixo”, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a qualificadora, sobretudo diante da existência de prova pericial idônea a evidenciar o emprego de esforço incomum para a invasão do imóvel.

Ademais, o laudo pericial veio acompanhado de fotografias da residência (ID 332945850 - Pág. 3 e seguintes), as quais reforçam que, na hipótese dos autos, a transposição do muro demandou, de fato, esforço físico relevante. A propósito, como bem consignado pela douta parecerista, houve “
tenacidade e empenho físico do agente para subtrair coisa alheia móvel e, portanto, pertinente o reconhecimento da qualificadora como realizado pelo juízo sentenciante
” (ID 34528876).

Cumpre destacar, ainda, que a qualificadora da escalada se configura quando o ingresso no imóvel exige do agente esforço incomum para transpor o obstáculo existente, não se confundindo com a simples superação de barreira vencível por ‘pequeno salto ou passo mais largo’.

No caso concreto, além da prova técnica, o próprio apelante admitiu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que pulou o muro da residência para ingressar no imóvel e praticar a subtração. Assim, estando demonstrada a transposição anormal do obstáculo,
impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, sendo inviável, por conseguinte, a desclassificação da conduta para o crime de Furto Simples
.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial é firme, consoante os precedentes a seguir colacionados:

“(...)
Ressaindo seguramente do acervo probatório que o réu escalou um muro de aproximadamente 2 (dois) metros de altura para adentrar ao imóvel e praticar o furto, empreendendo esforço incomum, não há falar em afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 2o, II, do Código Penal.
(...)”. (
TJ-MS
- Apelação Criminal: 00015368320228120028 Bonito, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024). Destaquei.

“(...) “
A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo.”
(
STJ
HC n . 354.046/SP) “O agente escalou muro superior a 2,0 metros de altura para acessar o imóvel, contexto que demonstra esforço incomum empreendido para o sucesso da ação delitiva.” (TJMT, AP 0001996-27.2017 .8.11.0011) (...).” (TJMT, AP NU 0005453-34 .2019.8.11.0064) . (
TJ-MT
- APELAÇÃO CRIMINAL: 1005271-19.2021.8.11 .0013, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024). Destaquei.

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 7. A jurisprudência da Corte da Cidadania admite que, em casos excepcionais, a qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios probatórios robustos, quando a perícia não é possível ou os vestígios desapareceram.
No caso, a escalada foi devidamente comprovada por confissão do réu e constatação de que o muro media aproximadamente dois metros de altura, caracterizando o meio atípico de acesso, a viabilizar a incidência da referida qualificadora
. (...)”. (TJMT- N.U 0002241-98.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025). Destaquei.

“(...) 2. A ausência de laudo pericial, por si só, não enseja ipso facto a exclusão da qualificadora da escalada, máxime quando as declarações prestadas em juízo pela vítima, corroboradas que estão pela confissão judicial do próprio réu e pelas imagens captadas pelas câmeras do circuito externo de vigilância da cena do crime, atestam que, para tentar o furto, o réu escalou um muro de alvenaria com quase dois metros de altura, tendo inclusive sido surpreendido em flagrante justamente enquanto se encontrava sobre o aludido obstáculo(...)”. (TMT - N.U 1014302-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023).

“(...)
Mantém-se a qualificadora da escalada quando comprovado, por prova pericial e confissão, o esforço incomum necessário para a transposição de muro e cerca de 1,5 metro, caracterizando obstáculo que exige habilidade e força física para adentrar o local, nos termos da jurisprudência do STJ
(AgRg no HC 825.687/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/9/2023). (...)”. (
TJMG
- Apelação Criminal 1.0000.25.334091-3/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2025, publicação da súmula em 05/12/2025). Destaquei.

Por fim, no que se refere ao
prequestionamento
para a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, é necessário que a matéria considerada violada seja abordada de forma específica. No entanto, não se exige que o magistrado analise minuciosamente cada argumento ou dispositivo legal supostamente infringido, bastando que explicite os fundamentos que embasam a decisão, confira-se:

“Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida”. (N.U 0008219-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026